Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMPLACAMENTO COM NUMERAÇÃO DIVERSA DO CHASSI. RESPONSABILDADE OBJETIVA. PRISÃO DECORRENTE DO FATO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o DETRAN a reparar o dano moral causado aos autores, nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por erro no processo de emplacamento de veículos, que culminou com a indevida prisão em flagrante do 1o recorrido, inclusive mediante uso de algemas.

2. Esta Turma Recursal decidiu, à unanimidade, que “a responsabilidade pelos procedimentos inerentes ao registro, que inclui vistoria, conferência de chassi e emplacamento não é do vendedor, mas da autarquia de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito: “art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente” (Acórdão 1156379, Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

3. Com efeito, no caso em apreço, a prisão do primeiro autor/recorrido decorrente da falha na prestação de serviço da ré/recorrente, que emplacou a motocicleta com placa que não coincidia com as informações de chassi, configura situação passível de indenização, por dano moral, já que patente a violação aos direitos de personalidade do primeiro recorrente e afronta à dignidade da pessoa humana, na medida em que, em decorrência de tal procedimento, o autor/recorrido foi privado da liberdade de ir e vir. Da mesma sorte, houve dano moral reflexo, ou por ricochete, da segunda autora/recorrida, que sofreu abalo psicológico e extenso sofrimento ao ver seu filho algemado e levado pela polícia à delegacia, sabendo que adquirira a motocicleta licitamente.

4. Para a fixação do valor do dano moral, verifica-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica do ofensor, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor da indenização do primeiro autor/recorrido para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e da autora/recorrida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir os valores das indenizações arbitrados por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.